Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal de sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), nas modalidades “vender” e “ter em depósito”. Os policiais lograram abordar um usuário que confirmou, inclusive em delegacia, ter adquirido do réu a porção de entorpecente apreendida em sua posse. Após busca domiciliar, os agentes encontraram outras porções de droga na residência do réu - onde também havia outros usuários - além de uma balança de precisão, aparelhos celulares e dinheiro em espécie. A defesa suscita preliminar de ilicitude das provas, por violação de domicílio. No mérito, formula pedidos de absolvição e desclassificação, apontando insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Em síntese, há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio, capaz de ensejar a nulidade das provas; (ii) caso superada a preliminar, saber se as provas existentes nos autos são suficientes para lastrear a condenação por tráfico de drogas; (iii) no tocante à dosimetria, saber se foi correta a incidência da causa especial de aumento do art. 42 da Lei 11.343/2006, na primeira fase; (iv) saber se deverá ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), na segunda fase; (v) saber se o regime inicial foi fixado corretamente; (vi) saber se há possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos ter sido a atuação policial embasada em fortes indícios da prática de delito - configurando a exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
6. A exasperação da pena-base com fundamento na circunstância especial do art. 42 da LAD exige que a quantidade de droga seja relevante e extrapole o tipo penal, assim como sua natureza deve ser deletéria. No caso, 65 comprimidos de Rohypnol não é suficiente para tanto, porquanto representa pouco mais de que o conteúdo de duas caixas do fármaco (30 comprimidos por caixa), não se podendo afirmar exorbitante. Precedente.
7. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Súmula 630/STJ.
8. Em razão do quantum de pena aplicado, e sendo o acusado reincidente, é cabível a eleição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
9. Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, correto o afastamento de tais benefícios.

IV. DISPOSTIVO:

6. Apelo conhecido e parcialmente provido.

________

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1447054 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma; TJDFT, Acórdão 1650200, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão n.1095935, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1736922, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal.